Tribunal: TJSP
Processo: 2270046-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional de insalubridade – Decisão que determinou a exclusão do adicional sobre as horas-extras, férias e 13o salário – Impugnação, no entanto, que apenas requereu a exclusão das horas-extras – Decisão extra petita – As horas-extras, no entanto, não compõem a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da legislação municipal – Decisão

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adicional de insalubridade – Decisão que determinou a exclusão do adicional sobre as horas-extras, férias e 13o salário – Impugnação, no entanto, que apenas requereu a exclusão das horas-extras – Decisão extra petita – As horas-extras, no entanto, não compõem a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da legislação municipal – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270046-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante FLAMARI-
ON FIORI FILHO, é agravado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE
INDAIATUBA - SAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270046-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30.873-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270046-35.2019.8.26.0000.
Comarca de INDAIATUBA 3a Vara Cível Juiz Thiago Mendes Leite do Canto.
Agravante:
FLAMARION FIORI FILHO.
Agravado:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA
SAAE.
VOTO No 30.873.1
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Adicional
de insalubridade Decisão que determinou a exclusão do adicio-
nal sobre as horas-extras, férias e 13o salário Impugnação, no
entanto, que apenas requereu a exclusão das horas-extras Deci-
são extra petita As horas-extras, no entanto, não compõem a ba-
se de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da legisla-
ção municipal Decisão parcialmente reformada Recurso de a-
gravo provido, em parte, conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em in-
cidente cumprimento de sentença de ação proposta por servidor público autár-
quico municipal, objetivando recebimento de adicional de insalubridade e horas
extras do período em que exerceu a função de técnico de controle de qualidade; 2
a decisão agravada acolheu, em parte, a impugnação oposta pelo SAAE e deter-
minou que o adicional de insalubridade não deve incidir sobre férias com o adici-
onal de um terço, décimo terceiro e horas-extras, e que sobre os honorários advo-
catícios deverão incidir juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, corre-
ção monetária pela Tabela do TJSP desde o arbitramento da verba.
Sustenta que a decisão agravada é ultra petita , na impugnação
o SAAE pediu afastamento de horas extras e seus reflexos (pedido nunca feito pelo
agravante), e a sentença acolheu a impugnação para determinar coisa diversa
(afastar a incidência do adicional de insalubridade sobre férias, décimo terceiro e
horas extras); a decisão agravada modificou o título executivo transitado em jul-
1 Reproduzida a fls. 31/34.
2 Feito no 0002062-84.2019.8.2.0248.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270046-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30.873-JV
3
gado, que determinou o reflexo do adicional de insalubridade na verbas previstas
em lei; o titulo transitado em julgado declarou que o adicional de insalubridade
integra a remuneração para todos os efeitos legais, por isso deve incidir sobre “as
demais verbas previstas em lei”. Pleiteia suspensão da decisão agravada.
Agravo recebido sem efeito suspensivo; informações dispensa-
das, sem resposta do agravado. 3
Fundamentação
A sentença condenou o SAAE a pagar o adicional de insalubri-
dade no percentual de 40% sobre o vencimento do agravante e reflexos previstos
em lei; 4 a impugnação do SAAE sustenta apenas que as horas extras foram afasta-
das pela decisão transitada em julgado; e a decisão agravada determinou a exclu-
são do adicional de insalubridade das férias e terço constitucional, do 13o salário e
das horas extras.
Não há, pois, pedido do SAAS para excluir as férias e o 13o sa-
lário do cálculo exequendo, por isso, pelo princípio da adstrição, essa determina-
ção da decisão recorrida deve ser excluída.
Com relação às horas-extras, a decisão transitada em julgado
não tratou especificamente sobre o tema, mas determinou que o adicional de in-
salubridade, no percentual de 40%, deve incidir sobre o “vencimento
do reque -
rente e seus reflexos previstos em lei”.
A sentença, portanto, estabeleceu que o adicional de insalubri-
dade deve incidir, além do vencimento do cargo, sobre todos os reflexos que es-
tejam previstos em lei. E dispõe o art. 232 da LCM 1.402/75, o Estatuto dos Funci-
3 Despacho, fls. 142/143; contraminuta, fls. 149/155.
4 Autos principais, fls. 10/16; 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270046-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30.873-JV
4
onários Públicos do Município de Indaiatuba, com a redação dada pela LCM
3.568/98:
“Conceder-se-á gratificação pela execução de trabalho insalubre, calcu-
lado à razão de 20%, 30% ou 40%, sobre o menor padrão de vencimento
vigente na época de sua concessão, de acordo com o grau de insalubri-
dade a que ficar exposto o funcionário no desempenho de seu cargo,
conforme dispuser decreto do Executivo.”
Nos termos da legislação municipal, portanto, não há funda-
mento para incluir as horas-extras na base de cálculo do adicional de insalubrida-
de; correta, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, apenas
para excluir a determinação de que o cálculo seja refeito excluindo férias, terço
constitucional e 13o salário. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR